Tribunal: STF
Processo: ARE 924284
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Contrabando de cigarros. Condenação. 3. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Precedentes. 4. Ausência de repercussão geral da matéria (Tema 183). 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6 Agravo regimental a que se nega provimento.